Tribunal: TJMT
Processo: 1036730-18.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036730-18.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSILENE NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 984.043.502-72 (APELADO), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (APELANTE), COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 04.200.649/0001-07 (APELANTE), GUILHERME DUARTE HASELOF - CPF: 004.051.050-61 (ADVOGADO), BRUNO ARAUJO PARIZOTTO - CPF: 734.568.021-53 (APELANTE), PETERSON LAURO PIMENTA CARDOZO - CPF: 038.724.931-16 (ADVOGADO), BRUNO ARAUJO PARIZOTTO - CPF: 734.568.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. COMPANHIA SECURITIZADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Rescisão de Contrato c/c Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa das rés; (ii) condenar solidariamente à devolução dos valores pagos (R$ 28.285,01), com juros e correção; (iii) condenar solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais; (iv) declarar a inexistência de débitos da autora em relação às rés; e (v) condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação. A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, postula a exclusão da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a companhia securitizadora possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel; (ii) determinar se é devida a condenação da securitizadora ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva é aferida com base na teoria da asserção, sendo suficiente, para tanto, a alegação de que a securitizadora recebeu diretamente os pagamentos do contrato, após cessão de créditos, inserindo-se na cadeia de fornecimento.

4. A atuação da companhia securitizadora, ao captar recursos por meio de CRIs e receber parcelas pagas pela consumidora, a coloca na cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC, ensejando responsabilidade solidária.

5. O regime fiduciário e a constituição de patrimônio separado, previstos na Lei no 14.430/22, não afastam a responsabilidade perante o consumidor, dado que se referem a obrigações internas da securitizadora com seus investidores.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, inclusive em casos de securitização, quando há aproveitamento econômico da relação de consumo.

7. A frustração da legítima expectativa de aquisição da casa própria, somada à incerteza e ao sofrimento gerado pelo inadimplemento contratual, configura dano moral indenizável, do qual a securitizadora também responde por integrar a cadeia de consumo.

8. O valor arbitrado (R$ 10.000,00) mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades reparatória e pedagógica da indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A companhia securitizadora que recebe diretamente os pagamentos do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, ainda que não tenha participado de sua celebração, integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos prejuízos decorrentes de sua inexecução.

2. A cessão fiduciária de créditos e a constituição de patrimônio separado não afastam a responsabilidade da securitizadora perante o consumidor, regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

3. O recebimento de parcelas do contrato e a frustração da legítima expectativa do consumidor pela aquisição do imóvel justificam a condenação solidária da securitizadora à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o, e 487, I; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o; Lei no 9.514/97; Lei no 14.430/22, arts. 25 e 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 989.224/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 12.08.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.307.944/BA, rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 18.09.2023; TJ-SP, Ap. Cív. n. 1004642-96.2023.8.26.0291, rel. Des. Milton Carvalho, 36a Câm. Dir. Priv., j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1036730-18.2022.8.11.0041.

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO X JOSILENE NASCIMENTO DOS SANTOS.

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Danos Morais no 1036730-18.2022.8.11.0041, ajuizada por JOSILENE NASCIMENTO DOS SANTOS, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) RATIFICAR a liminar concedida nos autos; b) DECLARAR rescindido o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, por culpa das rés; c)CONDENAR solidariamente as rés à devolução dos valores pagos pela autora, totalizando R$ 28.285,01 (vinte e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e um centavo), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso; c) CONDENAR solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir desta data; d) DECLARAR a inexistência de débitos da autora em relação às rés decorrentes do contrato rescindido. Por consequência, condenou rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (ID 301193365).

Irresignada, a ré/apelante COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO aduz, em síntese, sua ilegitimidade passiva, argumentando que: a) não é parte no contrato de promessa de compra e venda firmado entre a autora e a construtora; b) atua exclusivamente como companhia securitizadora, cuja finalidade é a aquisição e securitização de créditos e a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI); c) não integra a cadeia de fornecimento do produto (imóvel) ou serviço (construção); d) a cessão fiduciária de recebíveis não implica cessão da posição contratual da construtora; e) há constituição de patrimônio separado, instituído através de regime fiduciário, que limita sua responsabilidade; f) inexiste relação de consumo entre a apelante e a apelada; g) há precedentes do STJ reconhecendo a ilegitimidade passiva de companhias securitizadoras em casos análogos.

Subsidiariamente, requer a exclusão da condenação por danos morais, alegando ausência de nexo causal entre sua atuação e o dano moral sofrido pela apelada (ID 301193376).

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 301193381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se a apelante, na condição de companhia securitizadora, deve responder solidariamente com a construtora pelos danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel adquirido pela apelada.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a análise da legitimidade passiva deve ser feita à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, conforme o que foi alegado na petição inicial, sem adentrar no mérito da causa.

No caso em apreço, a apelada afirmou na inicial que a apelante passou a figurar como beneficiária dos pagamentos das parcelas do contrato de compra e venda, após notificação de cessão de créditos, inserindo-se, assim, na cadeia de fornecimento do serviço. Tais alegações, em tese, são suficientes para justificar a presença da securitizadora no polo passivo da demanda.

É incontroverso nos autos que a apelante, embora não tenha participado da celebração do contrato de promessa de compra e venda, passou a receber os pagamentos efetuados pela apelada, em virtude de cessão de créditos realizada pela construtora ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

A securitização de créditos imobiliários, disciplinada pela Lei no 9.514/97 e pela Lei no 14.430/22, consiste na operação pela qual uma empresa (originadora) cede seus créditos a uma companhia securitizadora, que os utiliza como lastro para emissão de títulos negociáveis no mercado de capitais (Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI), captando recursos para financiar empreendimentos imobiliários.

Ocorre que, ao se inserir nessa operação financeira e passar a receber diretamente os pagamentos da consumidora, a securitizadora torna-se parte integrante da cadeia de fornecimento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, beneficiando-se economicamente da relação jurídica estabelecida entre a construtora e a compradora.

O parágrafo único do art. 7o do CDC estabelece que “tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos”.

No mesmo sentido, o art. 25, §1o, do mesmo diploma legal dispõe que “havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de

produtos ou serviços que dela se beneficiam pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança, independentemente de vínculo trabalhista ou de subordinação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE DIREITOS DE USO E FRUIÇÃO DE DEPENDÊNCIAS DE PARQUE AQUÁTICO. EMPREENDIMENTO QUE NUNCA FOI INAUGURADO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS MENSAIS PAGAS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC/2002. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. UTILIZAÇÃO DA MARCA DA AGRAVANTE PARA PROMOÇÃO DO EMPREENDIMENTO. VINCULAÇÃO À REALIZAÇÃO DO PROJETO. FORNECEDOR APARENTE. SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço. Assim, na falta de prazo específico no CDC que regule o prazo prescricional da pretensão de reparação de perdas e danos decorrente de inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/2002. Precedentes. 2. "O entendimento desta Corte Superior é de que, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no AREsp 2.335.690/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023). 3. Na hipótese, a empresa que a agravante pretende denunciar à lide já figura no processo como corré, não fazendo sentido chamá-la novamente à lide para responder por condenação a que já está sujeita, de modo que eventual direito de regresso da agravante em face da corré deve ser buscado em outra ação. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser solidária a responsabilidade

entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de produtos ou serviços que dela se beneficiam pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança, independentemente de vínculo trabalhista ou de subordinação. Precedentes. 5. No caso, é incontroverso que o título adquirido pela autora ostenta a marca da agravante, que associou seu nome a um ambicioso projeto na área de lazer, explorando o seu prestígio e confiança perante o mercado consumidor no intuito de fazê-lo acreditar na segurança e sucesso do empreendimento. Dessa forma, é possível aferir, a partir da teoria da aparência, uma parceria entre as empresas demandadas, notadamente em decorrência da utilização da marca da agravante como título do próprio empreendimento, levando o consumidor a crer ser também responsável pela sua realização. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 989.224/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

No caso em análise, a apelante se inseriu diretamente no fluxo de pagamentos da consumidora, passando a emitir boletos e a receber as parcelas referentes ao imóvel. Ao fazer isso, auferiu benefício econômico direto de uma operação que visava à viabilização do empreendimento imobiliário da ÁVIDA CONSTRUTORA. Essa participação ativa na estrutura financeira do negócio, da qual dependia a continuidade da construção e o relacionamento com o consumidor, a coloca inequivocamente na cadeia de fornecimento.

O argumento da apelante de que a cessão fiduciária de recebíveis não implica cessão da posição contratual da construtora não afasta sua responsabilidade perante o consumidor.

Isso porque, para o consumidor, que é alheio à complexa estrutura financeira interna da operação, a pessoa jurídica que se beneficia da arrecadação de seus pagamentos e integra a viabilização do empreendimento é parte da cadeia de responsabilidade.

Da mesma forma, a constituição de patrimônio separado, instituído através de regime fiduciário, conforme previsto nos arts. 25 e 27 da Lei no 14.430/22, é uma estratégia financeira interna da securitizadora para gerenciar riscos e obrigações com seus investidores, mas não tem o condão de afastar sua responsabilidade perante o consumidor, que é regida pelo CDC, norma de ordem pública e de proteção fundamental.

Nesse contexto, é possível traçar um paralelo com a consolidada jurisprudência que reconhece a responsabilidade solidária de administradoras de planos de saúde junto às operadoras, conforme destacado pelo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE COM A OPERADORA DO BENEFÍCIO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, o julgador apreciou a lide nos termos em que fora proposta, examinando detidamente o acervo probatório dos autos, adotando fundamentação clara e suficiente a amparar a improcedência do pedido, não havendo falar, portanto, em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2. A jurisprudência desta Corte Superior perfilha o entendimento de que a administradora do plano de saúde possui responsabilidade solidária com a operadora do benefício, em razão do papel de destaque que ocupa na intermediação da contratação. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.307.944/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023).

Da mesma forma que a administradora de benefícios, embora não preste diretamente o serviço de saúde, atua na gestão do plano, coleta mensalidades e aufere lucro, sendo solidariamente responsável perante o consumidor, a apelante, ao receber os pagamentos e viabilizar economicamente o empreendimento, se insere na cadeia de fornecimento do imóvel.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da apelante.

Quanto ao pedido subsidiário de exclusão da condenação por danos morais, também não merece acolhimento.

O dano moral experimentado pela apelada não decorre apenas do atraso na obra em si, mas da frustração de um legítimo projeto de vida e da angústia gerada pela incerteza na aquisição da casa própria, tudo isso agravado pela participação da apelante no recebimento dos pagamentos sem a devida contrapartida do empreendimento.

Ao se inserir na cadeia de fornecimento e auferir benefícios econômicos da relação de consumo, a apelante também se torna solidariamente responsável pelos danos morais causados pela falha dessa cadeia.

A tentativa de desvincular-se do nexo causal e da obrigação de indenizar moralmente o consumidor é incompatível com a teoria da responsabilidade objetiva e solidária do CDC.

O valor arbitrado pelo juízo a quo (R$ 10.000,00) mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva.

A propósito:

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Promessa de compra e venda envolvendo multipropriedade de unidade em empreendimento denominado "Ondas Praia Resort". Preliminares. Ilegitimidade passiva. Descabimento. Legitimidade passiva da companhia securitizadora que recebeu diretamente as prestações quitadas pelo consumidor, tendo integrado, portanto, a cadeia de fornecimento. Incorreção do valor da causa. Rejeição. Valor da causa que, em ação em que se pretende rescindir contrato e restituir valores pagos corresponde ao valor do contrato. Inteligência do art. 292, II, do CPC. Mérito. Rescisão contratual. Direito da parte autora. Tendo a corré apelante percebido valores pelo negócio jurídico em questão, induvidosa a sua responsabilidade solidária com as demais corrés no caso concreto, pois integrou a cadeia de prestadores de serviços (art. 7o, parágrafo único, CDC). Sentença mantida. Recurso da Forte Securitizadora S/A desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10046429620238260291 Jaboticabal, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 25/06/2024, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025